Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE CORRECIONAL DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que confirmou a regularidade de rateio de perdas promovido por cooperativa, rejeitando a tese de irregularidade no uso do fundo de reserva, ausência de convocação para assembleia e falha na prestação de contas.
2. O embargante sustentou a existência de omissões quanto à apreciação de três pontos: uso do fundo de reserva, convocação para assembleia e prestação de contas da cooperativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pelo embargante, caracterizando omissões nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O acórdão recorrido não é omisso quanto ao uso do fundo de reserva da cooperativa, tendo registrado expressamente que o montante era insuficiente para cobrir os prejuízos apurados.
5. Também não se verifica omissão quanto à convocação do autor para a assembleia, uma vez que o colegiado reconheceu o cumprimento da forma legal de publicidade prevista no art. 38, §1o, da Lei no 5.764/1971.
6. Em relação à prestação de contas, tal questão não se mostrou capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ao passo que as provas carreadas aos autos comprovaram, de plano, o prejuízo apurado pela cooperativa, o qual passou a autorizar o rateio de perdas impugnado pelo embargante. Assim, afastada, também, a alegação de omissão.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, nem se confundem com recurso de apelação ou recurso especial.=
8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e n. 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os pontos expressamente enfrentados pelo acórdão recorrido. 2. Os embargos de declaração têm finalidade correcional e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 349; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 5.764/1971, art. 38, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 22.04.2014; Súmulas STF no 282 e no 356; Súmula STJ no 211.